Tribunal: TJDFT
Processo: 0754097-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754097-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDIRA BATISTA BESSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANDIRA BATISTA BESSA em face da decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (PJe 0721900-35.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal forneça o medicamento Pirfenidona (Esbriet), necessário ao tratamento de doença pulmonar intersticial fibrosante. Em suas razões, o recorrente argumenta que preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS). Pontua que a Pirfenidona é imprescindível ao tratamento de sua condição clínica, não havendo alternativa terapêutica equivalente disponível no SUS. Sustenta que o medicamento possui registro na ANVISA, com eficácia, acurácia e segurança comprovadas, além de ser reconhecido por outras agências internacionais de saúde. Reforça que a negativa administrativa desconsiderou as especificidades de seu caso e violou parâmetros constitucionais e legais que garantem o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Alega, ainda, que a decisão agravada desconsiderou o caráter progressivo e grave de sua enfermidade, bem como o risco iminente de danos irreparáveis à saúde e à vida decorrentes da ausência de tratamento adequado. Pondera que a limitação da análise do NATJUS/TJDFT à Resolução 1.451/1995 do CFM, restrita a emergências em prontos-socorros, não é suficiente para afastar o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o fornecimento do medicamento Pirfenidona, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado da sentença, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 220320650). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento registrado na ANVISA PIRFENIDONA, que não consta na política pública do SUS, na forma prescrita no receituário ID 220209772, com custo anual estimado em R$ 106.552,20 (cálculo/PMVG – fonte: petição inicial ID 220209769 – fl. 18). Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, nas Notas Técnicas 3796 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3796.pdf/view) e 3699 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3699.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido, sobretudo em razão do parecer contrário da CONITEC à incorporação ao SUS. Acrescento que na Nota Técnica ID 220209773 anexada com a inicial, embora o Núcleo tenha sido favorável, consignou não se tratar de caso de urgência segundo a definição do CFM. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que recentemente, em 15/06/2023, houve a emissão de Enunciado Específico quanto aos pedidos de dispensação de fármacos não padronizados pelo SUS, com parecer contrário da CONITEC, caso do presente feito ID 220209775 – fl. 9. Senão vejamos: ENUNCIADO N° 103 Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. Destaco que, neste momento processual, a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. Feitas essas considerações, apesar do sensível estado de saúde do agravante, não vislumbro, neste momento inicial, a presença cumulativa dos aludidos requisitos. O caso exige a prudência demonstrada pelo Juízo quando da análise do pedido liminar no sentido de aguardar a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT para reexame da tutela de urgência pleiteada, sobretudo porque o Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ orientam o magistrado a buscar apoio técnico antes de deferir liminares em demandas sobre saúde. É importante esclarecer que não se está indeferindo definitivamente a tutela de urgência pretendida, mas, tão somente, postergando a análise do pedido para depois da apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, órgão criado justamente com a intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, tal como ocorre na espécie. Embora suas conclusões não vinculem o julgador, é acertado o encaminhamento do caso para parecer prévio, considerando que falece ao magistrado o conhecimento técnico necessário, na área de saúde. Apesar de o relatório médico e a prescrição do medicamento evidenciarem a gravidade da enfermidade que acomete a agravante e apontarem para a necessidade do tratamento indicado pelo médico assistente, em uma análise preliminar, não é possível reconhecer de imediato a probabilidade do direito, justamente pela necessidade de manifestação prévia do órgão técnico. Esclareço que a nota técnica do NATJUS apresentada pela agravante (ID 67439010), muito embora seja um indício favorável ao pleito liminar, não se mostra suficiente, uma vez que elaborada para outro paciente, cujo quadro clínico difere em alguma medida da condição da agravante. Nesse contexto, considerando as especificidades de cada pessoa e, por consequência, as indicações e respostas correspondentes, impõe-se que as avaliações do órgão técnico sejam feitas individualmente, caso a caso. Ademais, a própria nota técnica colacionada, a par de considerar a demanda justificada com ressalvas, afastou a urgência ou emergência médica para o caso analisado, indicando a possibilidade de se aguardar a prévia manifestação do órgão técnico. Por fim, considero insuficiente o prazo de 15 (quinze) dias para que o NATJUS elabore a nota técnica. Ademais, entendo que o prazo de 30 (trinta) dias já é bastante reduzido, não havendo fundamento para a redução proposta pela agravante, tampouco qualquer violação ao princípio da proporcionalidade. Ressalto que, a elaboração da nota técnica tem sido levada a efeito de forma célere, respeitado o prazo máximo indicado pelo magistrado, qual seja, até 30 (trinta) dias, justamente considerando as demandas sensíveis ao tempo. É dizer: o pleito liminar será brevemente reexaminado, como destacado na própria decisão vergastada. À vista dos fundamentos acima elencados, fica inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator